Tribunal: STF
Processo: Rcl 54938
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Daniel Balbino de Souza contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP que, nos autos da execução nº 1008869-13.2020.8.26.0590, determinou a realização do exame criminológico para fins de progressão ao regime semiaberto, violando, em tese, a Súmula Vinculante nº 26 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz o reclamante que preenche o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto desde 17/09/2019. Em dezembro de 2021 pugnou ao juízo competente a progressão. No entanto, convertido o julgamento em diligência para realização de exame criminológico, este atestou a inaptidão do sentenciado à progressão sob a afirmação de que ele teria apresentado uma vulnerabilidade. 



    Questiona assim a higidez do exame realizado, sob o argumento de que ele não esclarece a conclusão acerca do não preenchimento pelo reclamante do requisito subjetivo para progressão.



    Adiciona que os relatórios sociais e psicológicos realizados divergem do histórico do acusado que ostenta ótimo e bom comportamento registrado em sua folha. Aduz que desde que ingressou no sistema prisional estudou e trabalhou, não havendo qualquer comportamento desabonador de sua conduta. 



    Requer seja cassada a decisão que determinou a realização de exame criminológico como condição para sua progressão ao regime semiaberto. Subsidiariamente, pugna seja afastado o prazo de seis meses para realização de novo exame criminológico e que este seja realizado por médico psiquiatra. 



    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 7). 



    As informações foram prestadas (eDOC 9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    As razões merecem acolhimento parcial. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No presente caso, o Juízo assentou o seguinte na decisão reclamada:



     



    “Com efeito, o executado ostenta comportamento "BOM" atestado pelo Diretor do Estabelecimento penal, porém, em seu exame criminológico, os profissionais atestaram que o executado demonstrou uma vulnerabilidade que inviabiliza, no momento, sua progressão de regime, sugerida nova avaliação em 06 (seis) meses. 



    Sendo assim, malgrado o executado tenha cumprido o tempo mínimo necessário da fração da pena, não preenche o requisito subjetivo previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, imprescindível para a concessão da benesse postulada. 



    Neste sentido: (TJSP/8ª C. Criminal, Agravo em Execução Penal nº 0040890-59.2015.8.26.0000, Relator Des. Alcides Malossi Júnior/j. 22/10/2015). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de Daniel Balbino de Souza.” (eDOC 4)



    Compulsando os autos, observo que os relatórios e exames realizados para fins de progressão de regime atestaram de forma genérica que as avaliações feitas por técnicos, psicólogos e assistentes sociais demonstraram ora “uma vulnerabilidade” do reclamante, ora uma “vulnerabilidade com dificuldade de seguir regras e padrões sociais”, em face da qual concluíram sua inaptidão para a progressão. (eDOC 2, p.1, 13). 



    De outro lado, afere-se a participação do custodiado em cursos ministrados nas unidades prisionais e atividades laborativas ofertadas (eDOC 2, p. 2,3, 12, 15, 16; eDOC 3, p.6). 



    Ainda, destacam-se atestados de ótima e boa conduta carcerária (eDOC 2, p. 4 e 14; eDOC 3, p.8). 



    Em sua manifestação diante do pedido de progressão da parte, o Ministério Público do Estado de São Paulo, pugnou pelo indeferimento do pedido ou a conversão do julgamento em diligência para realização de exame verdadeiro criminológico, com parecer de médico psiquiatra, para fim de análise do preenchimento do requisito subjetivo. (eDOC 3, p. 80). 



    Nas avaliações registra-se que o reclamante não possui conduta agressiva, mantém vínculos familiares preservados, possui condições de se reinserir no mercado de trabalho, mostra-se arrependido em relação aos delitos praticados e que sempre desempenhou seu trabalho com responsabilidade e comprometimento. 



    Não há qualquer informação capaz de fundamentar de forma coesa a conclusão de uma vulnerabilidade genérica, da qual não se explica a origem, tampouco dos indícios de provável desobediência a regras e padrões sociais. 



    Na hipótese, entendo que as justificativas apresentadas pela Juíza reclamada, baseadas de forma sucinta a relatório inócuo, com aparente fundamento na gravidade abstrata do delito e no restante de pena a cumprir, não trazem os motivos concretos que fundamentam a conclusão de indeferimento da progressão de regime. (eDOC 3, p. 228).



    Ao não fundamentar de forma concreta e adequada a conclusão adotada em simetria ao exame criminológico vago, a magistrada da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26.



    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida.



    Nesse sentido, dispõe a Lei de Execução Penal:



    Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução.



    Cumpre frisar que a progressão de regime tem como finalidade a maior ressocialização do preso, que em algum momento certamente voltará ao convívio social. Assim, a observância adequada da garantia da individualização da pena, de estatura constitucional (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), também reflete a inafastável individualização da execução, de forma fundamentada, à luz do comportamento do condenado e do delito cometido.



    Assim, os laudos que apontam de forma genérica, sem substrato baseado em dados concretos, a inaptidão do sentenciado à progressão de regime, violam a garantia constitucional de individualização da pena. Igualmente, não fornecem elementos essenciais à adequada avaliação da presença dos requisitos subjetivos à progressão de regime.



    Impera, portanto, a realização de análise responsável, singular e atual do agente, capaz de oferecer à decisão judicial dados concretos, objetivos e sindicáveis para a fundamentação adequada da concessão ou não da progressão. 



    Diante das circunstâncias do caso concreto, do prolongado decurso do tempo desde o preenchimento dos requisitos objetivos, e, conforme requerido pelo parquet estadual, deve o novo exame ser realizado por equipe multidisciplinar, no qual haja, ao menos, avaliação realizada por profissional da psicologia e da medicina psiquiátrica. As perguntas elencadas pelo MPSP (eDOC 3, p. 80/81) devem ser formuladas ao reclamado.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para que o juízo reclamado analise o pedido de progressão de regime fundamentando em circunstâncias concretas e atuais demonstradas em novo exame criminológico, com dados objetivos claros e coerentes com a conclusão adotada.



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente